Tribunal: STF
Processo: AI 803861
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. ART. 40, § 13, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AS RAZÕES DO AGRAVO NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.7.2009. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada alicerçada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.